Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRATO BANCÁRIO NULO. COMPENSAÇÕES DEVIDAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato bancário firmado por pessoa absolutamente incapaz, determinando a restituição simples dos valores pagos, com eventuais compensações cabíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à possibilidade de abatimento das quantias efetivamente utilizadas pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não se vislumbra omissão quando o acórdão expressamente consignou a restituição dos valores pagos com eventuais compensações cabíveis, prevenindo enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão determina a restituição dos valores pagos com compensações cabíveis, sendo incabível a utilização dos embargos para rediscutir o mérito.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.